Tribunal: TJSP
Processo: 1021482-17.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DE VOO – Modificação superior a 11 (onze) horas do programado – Ausência de prévia comunicação eficaz pela ré à autora – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização devida, com

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DE VOO – Modificação superior a 11 (onze) horas do programado – Ausência de prévia comunicação eficaz pela ré à autora – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização devida, com valor estabelecido de R$ 10.000,00 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021482-17.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CECIAH
EVELIN MOTA DE JESUS SOUZA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021482-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.579 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1021482-17.2019 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Ceciah Evelin Mota de Jesus Souza.
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A.
Juíza: Carolina Bertholazzi.
Voto 24.579
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ALTERAÇÃO DE VOO Modificação superior a
11 (onze) horas do programado Ausência de
prévia comunicação eficaz pela ré à autora Fato
que caracteriza fortuito interno Reponsabilidade
objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código
do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo

Indenização
devida,
com
valor
estabelecido
de
R$
10.000,00

Sentença
reformada Recurso provido.
1. A sentença de fls. 180/184, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral movida pela apelante à
apelada honorários advocatícios de 10% do valor da ação.

Diz-se que houve alteração do seu voo e partiu apenas 11 (onze)
horas depois do programado, e que não recebeu qualquer aviso sobre a
alteração. Afirma que seu voo anterior ocorreu, mas como havia muitos
passageiros, alguns foram remarcados para o voo mais tarde, inclusive a
autora. Acrescenta que a ré não provou que houve comunicação prévia da
alteração do voo com sete dias de antecedência. Defende a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021482-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.579 - (tocn)
3
dano moral e pretende que o valor seja arbitrado em R$ 10.000,00 (fls.
186/193).
Veio resposta (fls. 198/206).

É o relatório.

2. Recurso fundado. De fato, houve alteração no voo da autora;
ao invés de partir no dia 25/10/2019 às 05:10hs de Belém com chegada em
Maringá às 12:45hs (fl. 32), a recorrente partiu, no mesmo dia, no voo das
16:30hs e chegou no seu destino à 00:05min (vide fl. 34 e comunicado da
companhia aérea fl. 35). E, embora a ré afirme que informou a autora da
alteração do voo com 7 (sete) dias de antecedência, não comprovou sua
alegação. Isso porque, o documento exibido a fl. 59 se trata apenas de tela
interna, sem demonstração de que, efetivamente, a autora fora comunicada
previamente.
Incontroverso, portanto, a alteração do voo da autora que
alcançou seu destino somente onze horas depois do contratado, o que
provocou os infortúnios narrados, enquanto que a ré não se desincumbiu do
ônus de provar que, de fato, houve comunicação prévia à autora de forma
eficaz, bem como não rebateu a afirmação da autora de que seu voo anterior
ocorreu.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelada, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021482-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.579 - (tocn)
4
nos 734 e 737 do Código Civil. Nem se alegue da incidência da
Convenção de Montreal na situação em exame.
Sabe-se que sobre o tema da reparação de danos em voos
internacionais, em razão de extravio de bagagem e atraso, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela Convenção de Varsóvia/Montreal em
sobreposição ao CDC no julgamento do RE 336.631/RJ, relator Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém, o que ali decidido diz
respeito apenas à esfera dos danos materiais, não alcançando reparação de
dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois aspectos devem ficar claros
neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga.” ( ... ) 22. O segundo
aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e
não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a
disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano
moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem
jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral”.
Assim, eventual manutenção não programada da aeronave,
problemas operacionais ou mecânicos nos aviões, em verdade,
constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da
atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora
de serviços na conformidade do artigo 14, § 3o, do CDC.

Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021482-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.579 - (tocn)
5
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento dissuada o agente de reincidir na atitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021482-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.579 - (tocn)
6
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, o valor a título de dano moral é fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) quantia essa que se mostra em consonância com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O julgamento passa a ser, assim, de procedência do pedido
condenada a ré a indenizar a autora o prejuízo moral, no importe de R$
10.000,00 corrigidos a partir da publicação deste acórdão (súmula 362),
com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual).
A ré responderá pelos encargos de sucumbência e a verba
honorária fica estabelecida em vinte por cento (20%) sobre o total da
condenação corrigida, já considerado o trabalho desenvolvido em sede de
apelação (art. 85, § 11, CPC).

3. Pelo exposto, provê-se o recurso.

Vicentini Barroso